Tribunal: STF
Processo: HC 86415
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-04
Data de publicação: 2005-10-04

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA.
 IRREGULARIDADE. IMPROCEDÊNCIA. REINCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO.
CONSIDERAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. CÓDIGO PENAL, ART. 64, I.
I. -
 Por conter questões novas, não apreciadas pelo Superior Tribunal de
 Justiça, o habeas corpus não pode ser conhecido, sob pena de
supressão de instância.
II. - O juiz observou, na fixação da pena,
 os critérios estabelecidos nos arts. 59 e 68 do Código Penal, certo
 que a grande quantidade de droga apreendida constitui motivação
idônea para fixação da pena-base acima do mínimo legal.
III. - A
condenação atingida pelo prazo previsto no art. 64, I, do Código
Penal, pode ser levada em consideração no processo de dosimetria da
pena para caracterização dos maus antecedentes.
IV. - HC conhecido
em parte e, na parte conhecida, indeferido.